Tribunal: STF
Processo: MS 34378
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Mandado De Segurança Coletivo. Impeachment De Presidente Da República. Votação No Senado Federal. Cisão De Votações Referentes À Perda Do Cargo E À Inabilitação, Por Oito Anos, Para O Exercício De Função Pública (ART. 52, Parágrafo Único, Da Constituição Federal). Impetração Oferecida Por Partido Político. Ausência de pressuposto processual extrínseco à relação processual. Fato impeditivo inscrito no parágrafo único do art. 21 da Lei do Mandado de Segurança. Inviabilidade de conhecimento do mandamus. Existência de ferramentas processuais outras à disposição dos partidos políticos para atuação na arena judicial. Impossibilidade Jurídica De Transplante De Resultado De Votação De Quesito. Julgamento De Mérito. Senado Federal. Mandado De Segurança Não Conhecido.



    1. Dentre os pressupostos processuais objetivos extrínsecos, sem os quais a relação processual não se pode realizar validamente (requisitos de legitimidade do processo), há os fatos impeditivos que emanam diretamente da lei. 



    2. O exame dos pressupostos processuais (subjetivos e objetivos) precede o referente às condições da ação, sendo pressupostos processuais objetivos os extrínsecos à relação processual – correspondentes à inexistência de fatos impeditivos – e intrínsecos, correspondentes estes últimos à subordinação do procedimento à legislação.



    3. No caso concreto, presente evidente fato impeditivo – pressuposto processual extrínseco à relação processual – traçado na legislação pelo parágrafo único do art. 21 da Lei do Mandado de Segurança, não sendo viável o conhecimento do mandamus.



    4. Ainda que os temas subjacentes à impetração digam respeito a finalidades essenciais dos partidos políticos, porquanto relativos ao exercício da cidadania e, mais especificamente, da capacidade eleitoral passiva, o direito coletivo envolvido na disputa é indiscutivelmente difuso, incidindo a vedação legal para o conhecimento da ação. 



    5. Diante do reconhecimento de que a lei disciplinadora do remédio constitucional instituiu pressupostos processuais válidos, os quais não se encontram preenchidos, justifica-se o não conhecimento do writ.



    6. O exercício da jurisdição do Supremo Tribunal Federal em mandados de segurança originários envolve, necessariamente, ponderação delicada e complexa a respeito das próprias relações entre os Poderes da República – exigindo, em contrapartida, razões de convencimento incontornáveis para fundamentar intervenção judicial nos trabalhos legislativos.



    7. Sob o pálio da técnica, ainda que se pudesse dar guarida à tese da nulidade da segunda votação, observados os limites da via processual eleita, bem como os regulares efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade - retirar do mundo o ato anulado, para, se o caso, o seu refazimento -, exsurge óbice intransponível ao efeito buscado no writ, qual seja transplantar, para a votação que se pretende anulada, o resultado da primeira votação do impeachment, a projetar, de imediato, sanção na esfera pessoal da litisconsorte Dilma Vana Roussef, privando-a dos seus direitos políticos.



    8. Nesse sentido, importa ter presente o resultado das votações para reconhecer a discrepância de quantitativo de votos dados nas primeira e segunda votações, bem como a diversidade dos quesitos postos em votação, a não permitir sejam confundidos ou tomados pelo mesmo objeto. O quórum constitucional foi alcançado para a perda do cargo, enquanto tal não se verificou no que diz com a inabilitação, a afastar a razoabilidade da pretendida substituição, pela via judicial, do mérito realizado no âmbito do próprio Senado Federal.



    9. Impossibilidade jurídica de transplante do resultado da votação do primeiro quesito para o segundo, de todo inadmissível a substituição, pela via do mandado de segurança, do julgamento de mérito realizado no âmbito do Senado Federal. 



    10. Mandado de segurança não conhecido.